Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Atenda-se à manifestação do Ministério Público acostada ao ID 61971632. Intime-se o autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos artigos 350 e 351, ambos do CPC. Após, retornem os autos ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator